Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. LICENÇA PRÊMIO DE ASSIDUIDADE (LPA) CONVERTIDA EM PECÚNIA. ERRO DA ADMINSITRAÇÃO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo no 0744076-48.2023.8.07.0016 (Ação Ordinária c/c Tutela Antecipada), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos a título de reposição ao erário de verba que teria sido recebida de boa-fé. A antecipação de tutela recursal foi indeferida por esta relatoria, decisão ID. 50895636. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 51957787, nas quais o Distrito Federal aduziu que o pagamento decorreu de erro operacional da administração pública, e que a agravante não comprovou a sua boa-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido, ID. 50873086.
3. A questão controvertida devolvida a esta Turma Recursal é a possibilidade da suspensão dos descontos no contracheque da agravante ou a inclusão do seu nome em dívida ativa relativo ao suposto débito decorrente do ressarcimento ao erário de valores que teria recebido de forma equivocada de Licença Prêmio de Assiduidade (LPA) convertida em pecúnia decorrente de aposentadoria. Não é objeto do recurso a legalidade (ou não) dos descontos em decorrência do ressarcimento ao erário dos valores recebidos em razão dos valores recebidos em pecúnia.
4. Com efeito, o pedido de tutela de urgência requerido nos autos originários é de que “... seja determinado ao réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto nos contracheques da autora a título de reposição ao erário de LPA, bem como impossibilitando que inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa...”, ID. 167964948 - Pág. 12 dos autos originários.
5. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”.
6. A servidora sustentou em sua peça de ingresso que não tem ingerência sobre seu contracheque, que não teve qualquer participação no erro operacional da administração pública, e que não perceptível à agravante que estava recebendo valores indevidos. Por outro lado, somente a instrução poderá revelar se a servidora não tinha como constatar a falha. Neste sentido, confira-se os seguintes julgados deste eg. TJDFT: (Acórdão 1660794, 07017822920228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1434195, 07006641820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1350294, 07007051920218079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Verifica-se, desta forma que é necessária a dilação probatória a fim de que a agravante faça a prova do seu direito, para que somente após possa ver descontado o valor que, supostamente, recebeu indevidamente.
8. A reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública efetue os descontos mensais em folha de pagamento posteriormente.
9. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal se abstenha de efetuar descontos nos contracheques da agravante a título de reposição ao erário de LPA, no valor de R$ 8.381,95 (oito mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), até o julgamento final da demanda. Determina-se, ainda, que o Distrito Federal se abstenha de incluir o nome da agravante/requerente na dívida ativa pelo suposto débito discutido na ação principal até o julgamento final da demanda.
10. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.